Tribunal: TJSP
Processo: 2270530-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Em se tratando de empresas do mesmo grupo a citação de uma delas basta para interromper o prazo cujo decurso é imputável aos próprios membros do grupo empresarial.

RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - Intimação da devedora original, tão somente, não indicando a intempestividade arguida - Preliminar rejeitada - Ciência inequívoca de tal decisão por quem

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Em se tratando de empresas do mesmo grupo a citação de uma delas basta para interromper o prazo cujo decurso é imputável aos próprios membros do grupo empresarial.

RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - Intimação da devedora original, tão somente, não indicando a intempestividade arguida - Preliminar rejeitada - Ciência inequívoca de tal decisão por quem dela recorre - Possibilidade de apresentação da defesa em primeiro grau - Recurso de agravo de instrumento que não interrompe ou suspende prazo para defesa - Possibilidade de constrição antes da citação, assegurado o direito de defesa a partir da ciência do interessado - Agravo interno prejudicado por já apreciada a questão de forma exauriente no julgamento do agravo de instrumento - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2270530-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., é agravado ZEMENT INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E
METALÚRGICA EIRELI ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
de instrumento e não conheceram do agravo interno por prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
2
Voto no 21285
Agravo de instrumento no 2270530-50.2019.8.26.0000 e agravo interno no
2270530-50.2019.8.26.0000/50000
Agravante: SPE Brisas Ferraz Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Zement Indústria de Artefatos de Concreto e Metalúrgica Eireli. - ME.
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Em se tratando de
empresas do mesmo grupo a citação de uma delas basta
para interromper o prazo cujo decurso é imputável aos
próprios membros do grupo empresarial.
RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO - Intimação da devedora original, tão
somente, não indicando a intempestividade arguida -
Preliminar rejeitada - Ciência inequívoca de tal decisão por
quem dela recorre - Possibilidade de apresentação da
defesa em primeiro grau - Recurso de agravo de
instrumento que não interrompe ou suspende prazo para
defesa - Possibilidade de constrição antes da citação,
assegurado o direito de defesa a partir da ciência do
interessado - Agravo interno prejudicado por já apreciada a
questão de forma exauriente no julgamento do agravo de
instrumento - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido e agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 29/31 que dentre outros comandos reconheceu caracterizado o grupo econômico
existente entre as executadas que possuem sócios em comum, especialmente, Sr.
Gustavo D'Enfeldt e que possuem, basicamente, o mesmo objeto social, ligado à
incorporação imobiliária, atingindo o patrimônio das empresas CONVIVA I
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 15.126.167/0001-70, SPE
CONVIVA
JACAREÍ
II
LTDA.,(atual
denominação
de
CONVIVA
II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) CNPJ 15.145.388./0001-96, SPE
CONVIVA ITAPEVI EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 15.146.069/0001-03 e
SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA., CNPJ 14.172.079/0001-42, com fundamento no art. 50 do Código Civil e
não reconheceu caracterização do grupo econômico em relação às demais empresas,
pois não há provas que indiquem que as mesmas, estejam sob a mesma direção,
controle ou administração da empresa requerida, sem falar, que possuem os mesmos
sócios. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens
dos sócios, necessário que se proceda um incidente a fim que os mesmos sejam
citados nos termos do art. 133 e 135 do CPC, o qual deverá ser instruído com
certidão completa da JUCESP. Os embargos de declaração não foram conhecidos
por intempestivos (fls. 31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
3
Aduz a agravante que haveria nulidade pela dispensa do ato citatório,
havendo decisão surpresa. Não caberia constrição ex officio. Haveria prescrição,
restando ausentes elementos que demonstrassem a constituição de grupo econômico,
sequer evidenciada a ocorrência de fraude.
Negada a tutela de urgência (fls. 290/292), em contraminuta a
agravada disse que a decisão recorrida foi prolatada nos autos principais, às fls.
103/104, em 09/08/2018 e, portanto, seria intempestivo o recurso. Quanto ao mérito,
restara comprovado que as empresas citadas pertencem ao mesmo grupo econômico,
as quais fazem parte de grandes construtoras que, para burlar a Justiça e Leis
Brasileiras, do pagamento e cumprimento de suas obrigações, operando com
diversos CNPJs e contas correntes, resguardando assim os imóveis destas e de seus
sócios, em fraude contra credores (fls. 298/301).
A recorrente aforou agravo interno alegando que a prescrição seria
matéria de ordem pública a merecer conhecimento, já que ignorada a arguição em
primeiro grau. A pretensão de executar as duplicatas que lastreiam a dívida buscada
na origem estaria prescrita contra a agravante, que não foi citada, nem teve a sua
citação determinada dentro do prazo de três anos a partir do vencimento das cártulas.
A recorrente SPE Brisas sequer seria parte no Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica instaurado em que teria ocorrido sua citação, nem mesmo
diria respeito à inclusão da recorrente no grupo ou a sua responsabilização pela
dívida buscada na execução de origem. A r. decisão agravada fora expressa ao
dispensar o ato citatório ao incluir a recorrente no polo passivo da execução origem,
determinando que o seu patrimônio fosse atingido, sem a instauração do incidente
ou demonstração dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade
jurídica. Ao dispensar a citação da agravante e, desde logo, declarar que esta integra
o suposto grupo, determinando o prosseguimento da execução atingindo o seu
patrimônio, a r. decisão agravada tolheria seu direito de apresentar a defesa que seria
cabível. Mera intimação da penhora seria insuficiente. Teria o direito de se defender
também da desconsideração da personalidade jurídica e de sua inclusão no polo
passivo da demanda de origem, como determinam os artigos 134, §2o, e 135, do
Código de Processo Civil.

É o relatório.
A princípio, de se ver que a questão aqui será analisada tão somente
em relação à própria agravante, que não tem legitimidade ou interesse processual
para interpor recurso em defesa de direito alheio a teor do disposto no artigo 18 do
NCPC, não cabendo apreciar a situação específica das outras empresas.
A decisão recorrida foi proferida em 09.08.2018 (fls. 29/31), restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
4
publicada em 14.08.2018, considerando-se publicada no Diário Oficial Eletrônico
do dia útil seguinte, mas foi publicada em nome apenas da executada principal,
Conviva Empreendimentos Imobiliários Ltda., de forma que não se pode contar daí
o prazo para recorrer.
Logo, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso.
A alegação de prescrição não merece acolhimento. Em se tratando de
empresas do mesmo grupo econômico, a citação de uma delas é o que basta, não se
podendo admitir que após anos de inadimplência, quando estendida a obrigação para
outra das empresas componentes do mesmo grupo, haja necessidade de novas
citações para viabilizar alegação de prescrição, que o próprio grupo Conviva deu
causa.
Neste sentido:
EXECUÇÃO - Desconsideração de personalidade jurídica e
reconhecimento da configuração de grupo econômico. Decisão que culminou em
ordem de bloqueio do valor da dívida, que recaiu e se efetivou de forma integral
sobre conta de titularidade da agravante. Recurso ligado a outros, precedentes, nos
quais inclusive abordou-se a produção de prova no respectivo incidente. Recurso
que não comporta provimento e beira o não conhecimento por revolver questões já
decididas. Prova documental que caracterizou a existência de grupo econômico entre
as executadas, as quais possuem sócios em comum, especialmente em cargos de
direção, além de o mesmo objeto social ligado à incorporação imobiliária, não
havendo prova documental hábil para desconstituir a desconsideração da
personalidade jurídica e a existência de grupo econômico e, assim, afastar o
cumprimento da obrigação da executada original pela agravante. AGRAVO
DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2229412-31.2018.8.26.0000;
Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019);
“Agravo de Instrumento. Execução. Insurgência em face de decisão
que indeferiu o pedido de realização de prova oral para a comprovação de
inexistência de grupo econômico. Ônus da prova. Inteligência do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil. Prova documental carreada aos autos que caracterizou
a existência de grupo econômico entre as executadas, que possuem sócios em
comum, especialmente em cargos de direção, além de o mesmo objeto social ligado
à incorporação imobiliária. Os fatos desconstitutivos do direito da
exequente/agravada deveriam ser comprovados mediante apresentação de
documentos constitutivos da sociedade empresária, a contrapor a não existência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
5
alegado grupo econômico, ônus do qual não se desincumbiu a empresa agravante,
sendo impertinente a produção de prova oral para a solução da controvérsia.
Inteligência do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Agravo
desprovido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2206238-90.2018.8.26.0000;
Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro:
07/02/2019).
Se no incidente de desconsideração da personalidade jurídica restar
decidido o contrário, ou seja, que não fazem parte do mesmo grupo econômico é que
se poderia examinar a alegação de que houve prescrição.
Mas tal restará inócua, já que se decidido que não há legitimidade
para que a recorrente figure no polo passivo da relação processual, desnecessário
ingressar na seara da prescrição diante do princípio da eventualidade na apreciação
das matérias preliminares. Prescrição é preliminar de mérito, cuja ordem de exame é
posterior a das condições da ação. Somente se rejeitadas estas é que se passa ao
exame da prescrição.
A agravante já teve oportunidade de apresentar seu inconformismo e
comparecendo ao processo para recorrer, evidenciado o seu conhecimento
inequívoco, podendo perfeitamente ofertar a defesa que tiver no prazo legal:
“DA VALIDADE DA CITAÇÃO - O comparecimento espontâneo
do réu ou do executado aos autos supre a eventual ausência de citação, não
configurando nulidade processual - Inteligência do artigo 239, §1o do Código de
Processo Civil - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Embargante que
compareceu espontaneamente aos autos - Nulidade da citação afastada” (TJSP;
Apelação Cível 1007175-52.2018.8.26.0566; Relator: Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019);
“CIÊNCIA INEQUÍVOCA E COMPARECIMENTO AOS AUTOS
POR INTERMÉDIO DE PATRONO CONSTITUÍDO - Agravante que já participou
do incidente de despersonalização da pessoa jurídica no 0031834-22.2017.8.26.0100,
não podendo, assim, alegar desconhecimento - Citação/intimação supridas - Inclusão
no polo passivo válida, eficaz e em vigor enquanto não decidido o contrário” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2025752-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019);
“Comparecimento espontâneo. Ciência inequívoca da ação. Alegada
nulidade por ausência de citação afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
6
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271751-05.2018.8.26.0000; Relatora: Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de
Registro: 13/02/2019).
Já a desconsideração é procedimento voltado apenas a incluir os
sócios como ficou claro na decisão recorrida. Reconhecimento de grupo econômico
independe da instauração do incidente.
Interposição de agravo de instrumento não suspende e tampouco
interrompe prazo para apresentação de defesa.
Quem não oferece defesa, arca com as consequências de tal opção,
não sendo recurso de agravo de instrumento sucedâneo de impugnação à penhora ou
defesa em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Não há que se falar em decisão surpresa quanto à ordem de penhora,
já que por motivos óbvios, se aviso prévio houvesse, os recursos procurados
poderiam ser sacados das contas, relegando a medida ao insucesso.
No caso, existia mesmo o risco de inutilidade do bloqueio se somente
efetivado após a citação, bastando sacar eventual importância existente em depósito
antes do término do prazo para pagamento ou defesa, o que traria risco de prejuízo à
execução no caso de citação prévia.
Ao contrário do alegado, as cartas de citação já se encontram nas
páginas 62/66 dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
enquanto que nas páginas 67/71 estão os avisos de recebimento.
E mesmo que assim não fosse, nada obsta que eventual defesa da
executada se dê após a citação, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Deve ser acolhida a pretensão recursal tão somente para declarar que
é possível a decretação do arresto anterior à citação do devedor, cabendo ao Tribunal
a quo, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, verificar se, no caso concreto, encontram-
se preenchidos seus requisitos. Precedente: REsp 1.691.715/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 23.10.2017” (STJ - REsp 1713033/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
14/11/2018);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS
NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO
CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
7
11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1. O
arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o
art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus
bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...).' (REsp
1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013).
2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na
origem” (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a TURMA, julgado
em 05/11/2013, DJe 29/11/2013).
Iniciado o procedimento executivo a requerimento do credor
(princípio dispositivo) cabe ao julgador tomar todas as providências visando a
satisfação da execução.
O princípio dispositivo determina que cabe à parte requerer a
prestação de tutela jurisdicional.
O Estado-juiz resta assim inerte, aguardando a provocação da parte
interessada para que possa a partir daí tomar as medidas legais cabíveis,
concedendo à parte o seu direito dentro dos limites requeridos.
A partir do impulso inicial realizado pela parte, deixa o magistrado
de permanecer inerte, devendo agir para a rápida solução da problemática (impulso
oficial), exigindo energia do agente político do Estado para dar a cada um o que é
seu de direito, depois de ser devidamente provocado pela adequada via processual.
A tutela jurisdicional executiva não pode ser prestada de ofício; o
Estado-juiz tem de ser devidamente provocado para que preste a tutela
jurisdicional, qualquer que seja ela, com o rompimento do seu estado de inércia; o
princípio da disponibilidade da execução, contudo, não significa que, uma vez
devidamente provocada a jurisdição, o Estado-juiz não tenha o dever de atuar, até
mesmo de ofício, com vistas à prestação da tutela jurisdicional executiva e,
consequentemente, à satisfação do exequente pela prática dos atos que se
justificarem em cada caso concreto, sendo esse o devido espaço do princípio do
resultado ou princípio da máxima utilidade da execução (SCARPINELLA
BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil. SP, Saraiva,
2009, vol. 3, 2a ed., p. 20/21.).
Se houve pedido de reconhecimento de formação de grupo
econômico deferido, consoante a reconhecida possibilidade de ineficácia em caso
de prévia citação, a penhora é a medida subsequente, o que não implica em que o
prejudicado não possa ofertar oportunamente a defesa que tiver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2270530-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21285 - MP
8
De se ver que constou que nenhum levantamento será efetuado até
solução da questão e também se verifica que o valor encontrado foi irrisório,
incapaz de causar prejuízo financeiro considerável.
Assim, a pretensão recursal constante do agravo de instrumento não
vinga e aquela trazida no agravo interno sequer pode ser conhecida por já apreciada
a questão de forma exauriente no exame do recurso principal, restando prejudicado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e
não se conhece do agravo interno por prejudicado.
MENDES PEREIRA

Relator